Tribunal: STF
Processo: RE 276057
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      O agravante parte do pressuposto de que a decisão agravada
adotou entendimento no sentido de que o Recurso Extraordinário não
foi conhecido, quando, na verdade, desde logo, dele conheceu, em
parte, e, nessa parte, lhe deu provimento.
2.      Agravo improvido.